Tribunal: TJSP
Processo: 1007935-75.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

FALTA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO ALEGADO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.

É PRESCINDÍVEL A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

FALTA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO ALEGADO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.

É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO "IN RE IPSA"). PRECEDENTES DO C. STJ.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$ 10.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.

PERTINÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54, DO C. STJ), DIANTE DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, BEM COMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362, DO C. STJ).

RECURSO PROVIDO.